Tribunal: TJSP
Processo: 1001396-33.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Professora de Educação Básica II lotada em presídio – Pretensão de recebimento de adicional de insalubridade – Exposição a agentes biológicos não caracterizada – Ausência de dúvida que justifique a realização de nova perícia – Improcedência – Recurso não provido.